Tribunal: TJMT
Processo: 1015434-34.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015434-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), VITALINO DALLA BONA - CPF: 032.594.809-78 (AGRAVANTE), VALDIR DALLABONA - CPF: 408.638.679-87 (AGRAVANTE), João Carlos Hidalgo Thomé (AGRAVADO), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DECLARAÇÃO – AGRAVO INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PENHORA DAS QUOTAS SOCIAIS DOS SÓCIOS DA EMPRESA QUE ATUA COMO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ANUÊNCIA DO PODER EXECUTIVO – DESNECESSIDADE – ART. 38, “B” DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DE MULTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A nova redação do art. 38, alínea "c" do Código Brasileiro de Telecomunicações prevê que apenas a transferência da concessão ou permissão de uma pessoa jurídica para outra depende, para sua validade, de prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo, o que não é o caso dos autos, eis que a Rádio Tangará Ltda. continuará a ser a concessionária ou permissionária, e a única alteração será de seus sócios, que ao invés dos Agravantes passará a ser pessoa diversa (aquele que arrematar as quotas).

Assim, essa transferência das quotas não depende de prévia autorização governamental.

No caso concreto, em sendo arremata das quotas sociais dos Agravantes faz-se necessário tão somente o encaminhamento das alterações contratuais ou estatutárias ao órgão competente do Poder Executivo, no prazo de sessenta dias a contar da realização do ato, acompanhadas de todos os documentos que comprovam atendimento à legislação em vigor, consoante estabelece o art. art. 38, alínea "b" do Código Brasileiro de Telecomunicações

Nos termos do artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil, quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime,
como in casu
, os Agravantes serão condenados a pagar ao Agravado a multa, a qual fixo no patamar de 1 % (um por cento).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.º 1015434-34.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
Vitalino Dalla Bona e Valdir Dalla Bona
em virtude da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto e manteve incólume a decisão do Juiz singular que ampliou a penhora das quotas sociais da empresa Rádio Tangará Ltda. conforme pleiteado pelo Agravado/Exequente
João Carlos Hidalgo Thomé.

Em suas razões, os Agravantes defendem a impossibilidade de penhora das quotas sociais da Rádio, pois se trata de empresa que funciona mediante concessão/autorização de serviço público.

Asseguram que a hasta pública da integralidade das quotas sociais da empresa e a consequente arrematação fazem com que o Arrematante ingresse na sociedade com 100% das quotas, ocasionando a exclusão dos atuais sócios do quadro societário.

Sustentam a aplicação do art. 38, “c” do Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei n.º 4.117/62) ao caso concreto, ou seja, anuência do Poder Executivo para a penhora.

Sob esses argumentos, requerem o provimento do recurso e a reforma da decisão unipessoal.

Contrarrazões sob o ID. 56816486, em que o Agravado requer a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Eis o relatório.

Cuiabá,
15
de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
Vitalino Dalla Bona e Valdir Dalla Bona
em virtude da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto e manteve incólume a decisão do Juiz singular que ampliou a penhora das quotas sociais da empresa Rádio Tangará Ltda conforme pleiteado pelo Agravado/Exequente
João Carlos Hidalgo Thomé.

Uma breve digressão fática se faz necessária para a exata compreensão da matéria.

Ressai do caderno processual que
Vitalino Dalla Bona e Valdir Dalla Bona
ingressaram com
Ação de Rescisão de Contrato
n.º 105/2003 em face de José Cristani, Carlos Antônio Nertei longhei, Irio Braz Brum e Antonio Ariston de Moura, tendo em vista o Contrato Particular de Cessão de Transferência de Quotas Sociais da Rádio Tangará Ltda firmado entre as partes em 17/06/1994.

Em sentença, o Juiz da causa julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI do CPC e condenou os Autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em 01/10/2003 o advogado dos Requeridos, Dr. João Carlos Hidalgo Thomé, ora Agravado, propôs Execução de Sentença para receber o pagamento da verba honorária.

Em 18/02/2020, foi deferido pelo Juiz
a quo
a ampliação da penhora já realizada, tal como pretendido pelo Exequente, conforme decisão transcrita:

[...] Vistos,

Às fls. 499 foi deferida a penhora sobre as quotas sociais em nome dos executados da empresa Rádio Tangará Ltda.

Às fls. 507 os executados foram intimados da penhora, sendo que estes permaneceram inertes, conforme certidão de fls. 510.

Às fls. 521 foi nomeado leiloeiro para a alienação das quotas sociais.

Às fls. 533/535 e fls. 536/539 a parte executada apresentou comprovante de pagamento do débito executado.

Às fls. 240 foi determinada a suspensão dos leilões.

Às fls. 543 a parte exequente informou a existência de saldo remanescente.

Às fls. 549 o Contador Judicial apresentou o cálculo atualizado do débito.

Às fls. 554 os cálculos do Contador Judicial foram homologados.

Às fls. 575/612 a parte executada indicou à penhora o crédito existente em seu favor nos autos de código nº 104148.

Às fls. 613 a parte exequente recusou o crédito indicado.

Às fls. 614 foi determinada que a penhora recaísse sobre a renda da empresa.

Às fls. 616/624 a parte executada opôs embargos de declaração.

Às fls. 627/628 a parte contrária se manifestou acerca dos embargos de declaração.

Às fls. 629 os embargos de declaração foram acolhidos.

Às fls. 643/644 a empresa Rádio Tangará Ltda informou que se encontra em situação de extrema necessidade e que os sócios não possuem recursos para aquisição das quotas, bem como não é impossível a liquidação destas e a respectiva alienação.

Às fls. 648/661 a parte exequente requereu a ampliação da penhora para 100% das quotas dos executados, bem como que o valor das quotas seja considerado o valor declarado no contrato social e alterações.

Sustentou, ainda a possibilidade de alienação das quotas, mesmo sendo pessoa jurídica que opera por meio de concessão.

É o necessário à análise e decisão.

Conforme demonstrado pela parte exequente, o valor do débito executado corresponde à importância de mais de R$ 10.000,00 e que segundo a alteração contratual nº 05 da sociedade Rádio Tangará Ltda o capital social é de R$ 10.000,00 (fls. 652).

Assim, o pedido de ampliação de penhora formulado pela parte exequente merece ser deferido, sem prejuízo de, oportunamente, ser reduzida a penhora, caso fique demonstrado que o valor dos bens penhorados é consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios (art. 874 do Código de Processo Civil)..

Isso porque, quanto ao real valor do bem penhorado, importante registrar que o valor meramente nominal das quotas não retrata aquele que seria apurado em caso de dissolução parcial ou retirada de sócio.

Além disso, a alteração contratual nº 05 da sociedade Rádio Tangará Ltda onde se verifica que o capital social é de R$ 10.000,00 e que os executados detém 100% de participação no capital foi celebrada em 03/07/2013 (fls. 625), na medida em que os valores permanecem sem atualização há quase 7 anos.

Assim, para que não haja enriquecimento sem causa, as quotas devem ser avaliadas com base na situação patrimonial da sociedade, devendo ser registrado que houve não houve interesse dos sócios na aquisição das quotas, bem como não foi possível a sua liquidação pela sociedade (fls. 643/644).

Por fim, não há que se falar em impossibilidade de alienação das quotas por se tratar de empresa que funciona mediante concessão ou autorização, eis que com o advento da Lei nº 13.424/2017, a alínea “b” do art. 38 da Lei nº 4.117/62, passou a ter a seguinte redação: [...]

Ante o exposto, defiro o pedido de ampliação da penhora formulado às fls. 648/650, devendo ser oficiada a Junta Comercial de Mato Grosso para que seja averbada no Contrato Social da empresa.

Intime-se a executada acerca da penhora.

Por conseguinte, antes de determinar a sua alienação em leilão, expeça-se mandado de avaliação, devendo as partes ser intimadas da avaliação para, querendo, se manifestarem em 15 dias.

[...]

Os Embargos de Declaração opostos pelos Executados foram rejeitados, ante a inexistência de contradição no
decisum
, sendo consignado pelo Julgador que na decisão de fls. 614/615 (processo físico) houve a alteração da decisão de fls. 629 (processo físico) passando-se a admitir a expropriação das quotas sociais da Rádio Tangará Ltda.

Irresignados, os Embargantes interpuseram recurso de agravo de instrumento, ao argumento de que não é possível a penhora das quotas sociais dos sócios da Rádio Tangará Ltda., por ser empresa concessionária de serviço público.

Sustentaram que a Lei 4.117/62 (Código Brasileiro de Telecomunicações), em seu art. 38, alínea "c", dispõe que qualquer alteração dos objetivos sociais, modificação do quadro diretivo, alteração do controle societário das empresas e a transferência da concessão, permissão ou autorização, dependem de prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo.

Aduziram que o ingresso do Agravado na sociedade da forma pleiteada significa a transferência da própria concessão (100% das quotas depois da expropriação), de modo que para a transferência seria necessário percorrer burocrático processo perante o Poder Executivo.

Em decisão monocrática, esta Relatora negou provimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos:

[...] Embora os Agravantes sustentem que não é possível a realização da penhora, eis que o art. 38, alínea "c", da Lei 4.117/62 (Código Brasileiro de Telecomunicações), dispõe que alteração do controle societário das empresas e a transferência da concessão, permissão ou autorização, dependem de prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo, constata-se que esta exigência já não subsiste.

Com efeito, da análise do Código Brasileiro de Telecomunicações, percebe-se que a Lei 13.424/2017 alterou significativamente o artigo 38, de modo que as alterações contratuais ou estatutárias deverão apenas ser encaminhadas ao órgão competente do Poder Executivo, não havendo falar em prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo, in verbis:

Art. 38. Nas concessões, permissões ou autorizações para explorar serviços de radiodifusão, serão observados, além de outros requisitos, os seguintes preceitos e cláusulas:

a) pelo menos 70% (setenta por cento) do capital total e do capital votante deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação;

b) as alterações contratuais ou estatutárias deverão ser encaminhadas ao órgão competente do Poder Executivo, no prazo de sessenta dias a contar da realização do ato, acompanhadas de todos os documentos que comprovam atendimento à legislação em vigor, nos termos regulamentares;

c) a transferência da concessão ou permissão de uma pessoa jurídica para outra depende, para sua validade, de prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo; (sem destaque no original)

Vale ressaltar que a nova redação da alínea "c", prevê que apenas a transferência da concessão ou permissão de uma pessoa jurídica para outra depende, para sua validade, de prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo, o que não é o caso dos autos, eis que a Rádio Tangará Ltda. continuará a ser a concessionária ou permissionária, e a única alteração será de seus sócios, que ao invés dos Agravantes passará a ser pessoa diversa (aquele que arrematar as quotas).

Assim, essa transferência das quotas não depende de prévia autorização governamental.

Nesse contexto, o Agravado juntou cartilha elabora pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, na qual está expresso que as transferências de cotas e ações não dependem de autorização, mas tão somente da comunicação no prazo de 60 (sessenta) dias (ID. 51799450).

Dessa forma, constatando-se a possibilidade de penhora das quotas sociais da Rádio Tangará Ltda., uma vez que independe de prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo, deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.

Inconformados, os Agravantes opuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados ante a ausência dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC. Esta decisão deu azo à interposição deste
Agravo Interno.

Nas razões deste recurso, os Agravantes defendem a impossibilidade de penhora das quotas sociais da Rádio Tangará Ltda., pois se trata de empresa que funciona mediante concessão/autorização de serviço público.

Sustentam a aplicação do art. 38, “c” do Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei n.º 4.117/62) ao caso concreto, eis que a alteração dos objetivos sociais, modificação do quadro diretivo, alteração do controle societário das empresas e a transferência da concessão, permissão ou autorização, dependem de prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo.

Asseguram que a hasta pública da integralidade das quotas sociais e a consequente arrematação fazem com que o Arrematante ingresse na sociedade com 100% das quotas, ocasionando a exclusão dos atuais sócios do quadro societário.

Com isso, pretendem a reforma da decisão objurgada.

Melhor sorte, todavia, não assiste aos Agravantes.

Conforme exposto por esta Relatora na decisão monocrática de Id. 52067523, não há óbice para a penhora a das quotas sociais dos sócios da Rádio Tangará Ltda., ainda que se trate de empresa que atua como concessionária de serviço público.

De acordo com a nova redação da alínea "c", do art. 38 do Código Brasileiro de Telecomunciações, apenas a transferência da concessão ou permissão
de uma pessoa jurídica para outra
depende, para sua validade, de prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo, o que não é o caso dos autos, eis que a Rádio Tangará Ltda. continuará a ser a concessionária ou permissionária, e a única alteração será de seus sócios, que ao invés dos Agravantes passará a ser pessoa diversa (aquele que arrematar as quotas).

Nesse viés, em que pese os Agravantes alegarem que a arrematação das quotas sociais em hasta pública ocasionará, por corolário, a exclusão dos autuais sócios e, por isso, faz-se indispensável a anuência do Poder Executivo, colhe-se do
art. 38, “b”, do Código Brasileiro de Telecomunicações
que
“as
alterações contratuais ou estatutárias deverão ser
encaminhadas

ao órgão competente do Poder Executivo
, no prazo de sessenta dias a contar da realização do ato, acompanhadas de todos os documentos que comprovam atendimento à legislação em vigor, nos termos re.”

Em outras palavras, ao que se extrai da Lei de Regência, para a inclusão do arrematante aos quadros societários é exigido, tão somente, que as alterações contratuais ou estatutárias sejam
encaminhadas
ao órgão competente do Poder Executivo. Logo, a condição imposta pela norma não é obrigatoriedade de anuência do Poder Executivo, tal como defendem os Agravantes, mas tão somente a comunicação das alterações societárias ao órgão competente.

Diante desse panorama, conclui-se que os Agravantes não trouxeram elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada por esta Relatora, utilizando da via recursal para reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra aceitável.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial desta 2.ª Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A CONCLUSÃO DA DECISÃO VERGASTADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. In casu, em que pese à alegação da probabilidade do provimento do recurso por haver apelação interposta que determinou a remessa dos autos à instância de origem para apuração do cálculo devido ao invés da apresentação de novos documentos, inexiste comprovação fática de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não cabe emoldurar como prática de atos inúteis ou que impliquem em risco de dano, de modo que a liminar vindicada não preenche todos os requisitos necessários para seu deferimento; 2.
Evidente a falta de novos elementos aptos a modificar o decisum agravado, mostrando-se a interposição do vertente recurso mero inconformismo do Agravante;, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC é corolário da improcedência do agravo interno e serve para obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios.

(TJMT. Agravo Interno n.º 1008314-42.2017.8.11.0000. Relatora Des.ª Clarice Claudino da Silva. Julgado em 06/12/2017. Publicado em 11/12/2017). (sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM DESFAVOR DOS APELANTES/AGRAVANTES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEXO CAUSAL COMPROVADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA - PREQUESTIONAMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada - Existindo nos autos elementos que comprovam a data de ocorrência do acidente automobilístico, a ausência de referencia ao acidente na ficha hospitalar de primeiro atendimento e o fato do boletim de ocorrência ser “comunica”, não é suficiente para afastar o nexo de causalidade. -Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé. -Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. - Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.
-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno , o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4º do art. 1.021 do NCPC.
(TJMT. Agravo Interno n.º 0032476-63.2015.8.11.0041. Relator Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 07/08/2019.

Publicado em 12/08/2019).

(sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– DESIGNAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCONFORMISMO –
REEDIÇÃO DOS TERMOS DAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 - APLICAÇÃO DE MULTA - ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15
- RECURSO INADMITIDO. Se a parte agravante se limitou a reiterar os fundamentos da apelação cível, a qual foi desprovida monocraticamente e manteve inalterada a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido de reembolso das despesas médico-hospitalares no valor de R$ 618,10 (seiscentos e dezoito reais e dez centavos) e improcedente o pedido de indenização securitária, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve sequer ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, caso haja unanimidade no julgamento.
(TJMT. Agravo Interno n.º 00178618520158110003. Relatora Des.ª Marilsen Andrade Addario. Julgado em 28/08/2019. Publicado em 04/09/2019).

(sem destaques no original)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso, e diante da manifesta improcedência, caso o julgamento seja unânime, condeno a Agravante ao pagamento da multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020